Tribunal: TJMT
Processo: 1025622-21.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025622-21.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENALIDADE. ART. 57 DO CDC E DECRETO N.º 2.181/1997. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela instituição financeira, mantendo decisão que reconheceu a legalidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os critérios legais de fixação da multa administrativa aplicada pelo PROCON, especialmente aqueles previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n.º 2.181/1997.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme arts. 494 e 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado aprecia de forma expressa a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, reconhecendo que a penalidade decorre de processo administrativo regular, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa.

5. O controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionatórios limita-se à verificação da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise de conveniência e oportunidade da sanção, salvo diante de manifesta ilegalidade ou evidente desproporcionalidade.

6. A fixação da multa observa os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerados a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a finalidade pedagógica da sanção, tendo sido estabelecida no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

7. A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

8. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente das razões de decidir, sendo desnecessário o prequestionamento explícito de cada norma.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial; 2. Não há omissão quando o acórdão analisa a legalidade da multa administrativa e reconhece a observância dos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor; 3. O Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos sancionatórios, não podendo substituir a Administração Pública na dosimetria da penalidade, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade evidente; e 4. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a questão jurídica tenha sido devidamente apreciada”.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 5º, XXXII; CPC, arts. 494, 1.022, 1.025 e 489, §1º; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto n.º 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.259.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 11.04.2018; TJMT, N.U. 1014905-18.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.11.2024, DJE 19.11.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
,
opostos pelo BANCO BRADESCO S.A, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1025622-21.2024.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de interno interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. VALOR DA PENALIDADE FIXADO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT por descumprimento de normas de proteção ao consumidor.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal preenche os requisitos legais exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/1980; (ii) analisar se a multa administrativa aplicada pelo PROCON é excessiva e desproporcional, ensejando sua redução pelo Poder Judiciário.

III.
Razões de decidir

3. A CDA n.º 20131765 atende integralmente aos requisitos legais, indicando com clareza a origem e natureza do crédito, o fundamento legal da dívida, o valor originário, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora, além da indicação do processo administrativo que originou o crédito.

4. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado o ônus de comprovar eventual ilegalidade ou vício no procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso em análise.

6. A multa aplicada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, tendo sido fixada em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez quando preenche os requisitos legais, cabendo ao executado o ônus de demonstrar eventual vício capaz de desconstituí-la. 2. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário revisar o valor da multa fixada pelo PROCON quando observados os parâmetros legais estabelecidos no art. 57 do CDC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202, 204, parágrafo único; Lei n.º 6.830/1980, art. 2º, § 5º, art. 3º; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1031172-07.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado 29.08.2022; TJMT, NU 1042923-54.2019.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, julgado 13.06.2025.

Em suas razões recursais, a parte embargante, em síntese, alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que o órgão colegiado deixou de apreciar argumento relevante deduzido no recurso de apelação, consistente na ausência de critérios objetivos para a dosimetria da multa administrativa aplicada, em afronta ao disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n.º 2.181/97.

Defende que o valor da penalidade fixada seria excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, razão pela qual requer o suprimento da alegada omissão, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado para afastar, ou subsidiariamente reduzir, a multa imposta (ID. 350076894).

Contrarrazões apresentada pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (ID. 351998373).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo BANCO BRADESCO S.A, contra o acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de interno interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, o embargante alega, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não enfrentar de maneira específica os critérios utilizados para a dosimetria da multa administrativa aplicada pelo PROCON, argumentando que não teriam sido observados os parâmetros estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n.º 2.181/1997, bem como defendendo a desproporcionalidade do valor da penalidade.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo instrumento destinado exclusivamente à correção de vícios formais do pronunciamento judicial.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Inicialmente, observa-se que a alegação de omissão sustentada pelo embargante não se confirma.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de maneira clara a controvérsia relativa à legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, reconhecendo que a penalidade decorreu de processo administrativo regularmente instaurado, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, o julgado consignou expressamente que o controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionatórios limita-se à análise de sua legalidade, não sendo permitido ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no exame de conveniência e oportunidade da sanção aplicada, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade evidente.

Tal compreensão decorre diretamente do princípio constitucional da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição da República, segundo o qual:

“
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário
”.

No âmbito da Administração Pública, o poder de polícia administrativa exercido pelos órgãos de proteção ao consumidor possui fundamento na própria Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXII, que determina:

“
Art. 5º (...)

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor
”.

Nesse contexto, a legislação infraconstitucional conferiu ao PROCON competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas em casos de violação às normas consumeristas.

Dispõe o artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas às seguintes sanções administrativas:
I – multa
”.

Por sua vez, o artigo 57 do mesmo diploma estabelece os parâmetros para a fixação da penalidade:

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Observa-se, portanto, que a própria lei define os critérios de gradação da penalidade administrativa.

No caso concreto, o acórdão embargado registrou que a multa foi fixada no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), considerando a gravidade da infração constatada no processo administrativo, a condição econômica do fornecedor (instituição financeira de grande porte) e a finalidade pedagógica da sanção.

Desse modo, não se identifica qualquer ausência de análise acerca dos critérios de fixação da penalidade.

Com efeito, o julgado destacou expressamente que o valor da multa foi estabelecido em conformidade com os parâmetros do artigo 57 do CDC, não se evidenciando violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO. ÓRGÃO QUE AGIU NO DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE MULTA EXORBITANTE. FIXAÇÃO PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

EMBARGOS REJEITADOS”.

(N.U 1014905-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registro que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026